Tribunal: TJDFT
Processo: 0088397-51.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0088397-51.2009.8.07.0001 RECORRENTE: OI S.A., TELENGE TELECOMUNICACOES E ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: OI S.A., TELENGE TELECOMUNICACOES E ENGENHARIA LTDA DESPACHO Na petição de ID 14510096, TELENGE TELECOMUNICAÇÕES E ENGENHARIA LTDA suscita a desconformidade do processo eletrônico com o processo físico e pugna pela juntada de cópia das peças faltantes (embargos de declaração, apelação e apelação da parte contrária), a fim de que sejam incorporadas aos autos eletrônicos. Defiro a juntada dos documentos, conforme requerido. Aguarde-se o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024